Tribunal: STF
Processo: RE 922011
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.